Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703644-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN LUCIA COUTINHO DA SILVA, GUILHERME COUTINHO DA SILVA APELADO: MANOEL BERNALDO DA SILVA, FRANCISCA COUTINHO DA SILVA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Carmen Lúcia Coutinho da Silva e Guilherme Coutinho da Silva contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória proposta em desfavor de Francisca Coutinho da Silva e Manoel Bernaldo da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 85, I - ID no 48266782). 2. Nas razões de ID no 48266792, os apelantes afirmam que o acordo homologado por sentença é nulo, pois as partes estavam desacompanhadas de advogado e/ou Defensor Público. Alegam que a inexistência de defesa técnica viola a Constituição Federal, o Pacto de São José da Costa Rica e a legislação processual. 3. Acrescentam que o meio processual adequado para anular o acordo é a “ação de nulidade da sentença homologatória” e que o Juiz, ao indeferir a petição inicial, antecipou o entendimento sobre o mérito da causa. 4. Pedem a cassação da sentença. 5. Preparo recolhido (ID no 48266793). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 48266808). 7. Os apelantes foram intimados para se manifestarem sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso (ID no 48480962), mas o prazo transcorreu sem resposta (IDs no 48856850 e no 48857041). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite a48266793 o relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. Além de as razões estarem completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 11. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID no 48266782) foi disponibilizada no DJe em 7/3/2023, terça-feira (ID no 48266783). A contagem do prazo iniciou-se no dia útil seguinte, 8/3/2023 (quarta-feira), e encerrou-se em 29/3/2023 (quarta-feira). 12. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 19/4/2023 (ID no 48266792), após, inclusive, a certificação do trânsito em julgado da sentença (ID no 48266784), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 13. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento da apelação. DISPOSITIVO 14. Não conheço a apelação CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro